Tribunal: TJBA
Processo: 0814293-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814293-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE RUFINO DA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM A OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INÉRCIA DO FISCO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N.º 1.340.553/RS, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno, interposto pelo Município de Salvador, contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente público contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso em exame, foram observados os marcos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, em conformidade com o art. 40 da LEF e as teses vinculantes firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), traçou as diretrizes para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções fiscais, à luz do que prevê o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 (LEF). No referido paradigma, restou estabelecida a seguinte sistemática: não localizado o devedor ou seus bens, suspende-se, automaticamente, o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após intimação da Fazenda Pública; decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o processo é arquivado; a partir do arquivamento, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Fazenda Pública. 4. Apenas a efetiva citação (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial são hábeis a interromper a prescrição intercorrente, sendo irrelevantes peticionamentos ou requerimentos infrutíferos, como prevê a tese 4.3 fixada pela Corte Superior no paradigma. 5. No caso concreto, após a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação em 21/10/2015, iniciou-se o prazo de suspensão em 22/10/2015, encerrado em 21/10/2016, passando a fluir o prazo prescricional quinquenal até 21/10/2021. 6. Durante esse período não houve citação válida, nem constrição patrimonial ou qualquer causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, configurando-se a prescrição intercorrente. 7. A alegação de que o Judiciário deveria impulsionar o feito não prospera, pois compete à parte exequente promover os atos que viabilizem a satisfação do crédito. 8. A paralisação do processo decorreu da inércia da Fazenda Pública, não sendo aplicável a Súmula 106/STJ, que pressupõe culpa exclusiva do Poder Judiciário. 9. A decisão impugnada delimitou adequadamente os marcos legais da contagem da prescrição, em consonância com o item 4.5 do precedente vinculante do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por mais de cinco anos após o período de suspensão, sendo irrelevantes petições infrutíferas sem resultado concreto. 2. Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficientes petições ou diligências infrutíferas do exequente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a delimitação dos marcos temporais relevantes, nos termos do item 4.5 do REsp 1.340.553/RS. 4. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre da ausência de impulso útil do exequente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e §§ 1º a 4º; CPC/1973, art. 245; CPC/2015, arts. 278 e 1.036 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0814293-36.2014.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado JOSE RUFINO DA MOTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.